Tribunal: TJES
Processo: 0001429-38.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-24

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –

ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA –

AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
D
E
ADVOGADO –

PEDIDO DE
PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA –
MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA –

PREJUÍZO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
–
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
O colendo

Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido da invalidade da intimação a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de determinado patrono indicado,
nos termos do
a
rt. 272, § 5º, do CPC/2015. Precedentes.

2. A
ausência de intimação do advogado expressamente
indicado
não ensejará, de plano, a nulidade dos atos processuais, devendo ser constatado o prejuízo à parte outorgante,
como ora se vê dos autos, uma vez que sequer fora
cadastrad
o
no sistema deste egrégio Tribunal de Justiça,
arguindo-se a
nulidade do julgamento do apelo
na primeira oportunidade.

3.
No presente
caso
, observa-se que não só o advogado legalmente outorgado para as práticas dos atos processuais requereu expressamente sua intimação
em diversas manifestações nos autos
,
como também os demais advogados outorgados não foram intimados,
conforme se vê dos autos
.
Identificada a nulidade absoluta,
deve o ato processual ser anulado
e processo retornar à origem para a permitir a manifestação da parte prejudicada.

4.
Recurso
de EDP
conhecido e provido.
Sentença anulada.

Recurso de Central Nacional Unimed prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001429-38.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

APELANTE: BENEDITA MARIA DUARTE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS –

ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA –

AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
D
E
ADVOGADO –

PEDIDO DE
PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA –
MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA –

PREJUÍZO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
–
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO DA EDP CONHECIDO E PROVIDO
–
RECURSO DE CENTRAL NACIONAL UNIMED PREJUDICADO
.

1.
O colendo

Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido da invalidade da intimação a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de determinado patrono indicado,
nos termos do
a
rt. 272, § 5º, do CPC/2015. Precedentes.

2. A
ausência de intimação do advogado expressamente
indicado
não ensejará, de plano, a nulidade dos atos processuais, devendo ser constatado o prejuízo à parte outorgante,
como ora se vê dos autos, uma vez que sequer fora
cadastrad
o
no sistema deste egrégio Tribunal de Justiça,
arguindo-se a
nulidade do julgamento do apelo
na primeira oportunidade.

3.
No presente
caso
, observa-se que não só o advogado legalmente outorgado para as práticas dos atos processuais requereu expressamente sua intimação
em diversas manifestações nos autos
,
como também os demais advogados outorgados não foram intimados,
conforme se vê dos autos
.
Identificada a nulidade absoluta,
deve o ato processual ser anulado
e processo retornar à origem para a permitir a manifestação da parte prejudicada.

4.

Recurso
de EDP
conhecido e provido.
Sentença anulada.

Recurso de Central Nacional Unimed prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por EDP para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem e julgar prejudicado o recurso interposto por Central Nacional Unimed, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata
m
-se de
Recursos de Apelação Cível
interposto
s
por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
(CNU)
e por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP)
contra
a sentença de fls. 240/256
, proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível de
Cachoeiro do Itapemirim
que, na Ação Ordinária ajuizada por
BENEDITA MARIA DUARTE
,
jugou procedente a pretensão autoral e determinou o restabelecimento da ora apelada no plano de saúde das apelantes, nos mesmos moldes e condições, devendo esta arcar com o pagamento integral das obrigações decorrentes do plano de saúde, assim como o restabelecimento das assistências odontológica e medicamentos. Nesses termos, condenou as apelantes ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Irresignada
s, as partes interpuseram recursos de apelação.

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
(CNU)
sustenta
em suas razões de fls. 258/261-v
, em apertada síntese que: 1)
no presente caso não incidem os efeitos dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, pois estes se referem aos usuários que contribuírem em decorrência do vínculo empregatício no momento da rescisão ou exoneração do contrato de trabalho
; 2)
o falecido titular do plano não contribuía para o pagamento do plano de saúde, que era integralmente custeado por sua empregadora, de modo a apelada, sua dependente, não possui o direito de manter-se como usuária do plano de saúde. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Por sua vez,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP)
sustenta em suas razões ID 6773435, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de regular intimação em nome do advogado expressamente indicado nos autos. No mérito,
argumenta que: 1) a pretensão da apelada representa verdadeira ofensa à coisa julgada e total desrespeito aos termos do Acordo Coletivo pactuado entre a EDP e a SINERGIA-ES, que conferiu remissão de 1 ano após o óbito do titular, nas mesmas condições originalmente previstas;
2) em razão do falecimento do esposo da apelada, em 18/11/2019, evidente que o plano de saúde e odontológico seria fornecido pela EDP somente até novembro/2020 e sem a cobrança de mensalidade, não figurando nenhuma ilicitude na conduta da EDP; 3) nunca houve pagamento de mensalidades pelo esposo da apelada, que arcava apenas com participação de 20% para consultas exames e somente quando utilizado o plano;
4) deve ser observada a aplicação do Tema 989/STJ, pois com base nos artigos 30 e 31 da Lei 9656/98, bem como artigos 2º e 6º da Resolução 279/2011 da ANS, o Eg. Tribunal da Cidadania decidiu por não haver direito à manutenção do plano de saúde quando o ex-empregado apenas pagava coparticipação pelo seu uso; 5) não se aplica a Súmula Normativa nº 13/10 da ANS, que dispõe sobre plano de saúde familiar; 6) caso seja mantida a sentença, mister que a ora apelada assuma integralmente o custeio do plano de saúde, bem como seja observado o limite temporal imposto pela Lei nº 9.656/98 para manutenção do plano de saúde no máximo de 24 meses; 7) deve ser limitada a relação contratual apenas entre a ora apelada e a Unimed.

Preenchidos os requisitos da
admissibilidade
recursal, conheço dos apelos interpostos e
passo a analisar, primeiramente, a alegação de
nulidade da sentença por ausência de regular intimação em nome do advogado expressamente indicado nos autos,
arguida por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP).

C
ompulsando os autos,
verifica-se que
à
s
fl
s
.
234/237

a
EDP
vem aos autos informar que em todas as suas petições há requerimento, ao final, de que todas as intimações devem ser feitas em nome do advogado Gustavo Antônio Feres Paixa, OAB/ES 26.921-A, sob pena de nulidade.

No entanto, alega que em consulta do DJ de 02/02/23, verificou-se que houve a intimação das partes acerca das provas que pretendiam produzir, porém, o patrono indicado pela
EDP

não foi intimado para tanto.

Nessa mesma petição, requereu, ao final que todas as intimações fossem feitas em nome de
Gustavo Antônio Feres Paix
ão
, OAB/ES 26.921-A.

Posteriormente, é já em seu recurso de apelação,
a
EDP
argui que
não foi
intima
da
da sentença apelada, disponibilizada no DJE de 02/06/23,
conforme
print
da publicação anexada.

Percebe-se que
a
EDP
fez pedido expresso, em diversas peças processuais e em especial, em
sua contestação (fls. 101/109-v)
, para que
as
futuras publicações fossem realizada
s em nome de Gustavo Antônio Feres Paixão, sob pena de nulidade, co
nforme se vê da fl.
109-v
.

Verifica-se,
ainda,

o despacho de fl. 227, no qual o juízo de origem determinou a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir nos autos foi publicada no DJ de 03/02/23, porém, sem sequer constar os dados da apelante
EDP
e, igualmente, sem constar o nome de seu advogado indicado para, exclusivamente, receber as intimações (fl. 228).

O mesmo se pode inferir acerca da publicação para a ciência da sentença apelada, cuja publicação foi realizada no DJ de 05/06/23, sem a intimação da concessionária apelante e de seu patrono (fl. 257).

Pois bem.

D
elineado esse cenário, de acordo com os §§ 2º e 5º do ar
t.
272
do CPC/
15
,
n
as intimações dos atos oficiais deverão constar
os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na O
AB
,
e, c
onstando pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
[...]

§ 2º
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.
[...]

§ 5º
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

[...].

Não obstante, a jurisprudência pátria entende que a ausência de intimação do advogado expressamente indicado não ensejará, de plano, a nulidade dos atos processuais, devendo ser constatado o prejuízo à parte outorgante (instrumentalidade das formas), em conformidade com os artigos 188 e 277 da CPC.

Entretanto, no presente caso, observa-se que não só o advogado legalmente outorgado para as práticas dos atos processuais requereu expressamente sua intimação em diversas manifestações nos autos, como também os demais advogados outorgados não foram intimados, conforme se vê de fls. 228 e 257 dos autos.

Assim, constata-se que a nulidade das intimações foi arguida na primeira oportunidade que a concessionária apelante teve para se manifestar (
fl
s
.
234/237
) e, tendo persistido tal situação voltou a arguir a nulidade, desta feita em suas razões de apelação
, o que indica a necessidade de anulação dos atos processuais para oportunizar a apelante
EDP

que se manifeste sobre a produção de provas e, posteriormente, seja regularmente intimada sobre a sentença a ser proferida
.

Para corroborar, cita-se a vasta jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido da invalidade da intimação a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de determinado patrono indicado. Nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/2015: “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.
Precedentes
(EAREsp 1.306.464/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe de 09/03/2021). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.092.697/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. ARGUIÇÃO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. RECURSO INTERPOSTO MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
[...]
Dispõe o § 5º do artigo 272 do CPC/15 que: “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. 4. Interpretando referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que:
“configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015”
(EAREsp n. 1.306.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 9/3/2021.) 5. Ocorre que essa Corte também tem decidido, de forma reiterada, que

o vício de nulidade de intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
Precedente: AgInt no AREsp n. 2.060.753/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022.
[...]
(AgInt no RMS n. 69.047/PI, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP)
para acolher
a

arguição de
nulidade absoluta por ausência de intimação do advogado
indicado para receber intimações e determinar o retorno dos autos à origem para que seja a concessionária apelante intimada do despacho de
fl. 227,
anulando-se todos os atos posteriores, bem como para anotar-se nos cadastros processuais o nome do advogado indicado para receber as intimações.

Ante o acolhimento da arguição de nulidade referida, resta prejudicada a análise do apelo de
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
(CNU).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP) e a ele
DAR PROVIMENTO
para acolher a arguição de nulidade absoluta por ausência de intimação do advogado indicado para receber intimações e determinar o retorno dos autos à origem para que seja a concessionária apelante intimada do despacho de fl. 227, anulando-se todos os atos posteriores, bem como para anotar-se nos cadastros processuais o nome do advogado indicado para receber as intimações. Outrossim, ante o acolhimento da arguição de nulidade em questão, julgar prejudicada análise do apelo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU).